Tribunal: TJDFT
Processo: 0746594-11.2023.8.07.0016
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-02-02
Data de publicação: 2024-02-18

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. SAÚDE. CIRURGIA EM ONCOLOGIA. LINFADENECTOMIA CERVICAL RECORRENCIAL UNILATERAL. LISTA DE ESPERA PELO SUS. PRIORIDADE AMARELA. OBRIGAÇÃO DE FAZER.
1. O direito à saúde tem altitude constitucional, nos termos do que dispõe o art. 196 da Carta Magna. No mesmo sentido, os artigos 204 e 207 da Lei Orgânica do Distrito Federal. Em tais regramentos, portanto, o direito à saúde está erigido como fundamental. Disso decorre a obrigação do Estado de adotar as medidas necessárias a fim de assegurar a saúde de seus cidadãos.
2. A Lei n.o 12.732/2012, artigo 2o, estabelece que o início do tratamento de neoplasias malignas deve ocorrer no prazo de até 60 (sessenta) dias contados do diagnóstico. O Estatuto da Pessoa com Câncer (Lei n.o 14.238/21, art. 4o, inciso V) determina que é direito fundamental da pessoa com câncer o atendimento prioritário. Ainda, nos termos do Enunciado N.o 93 das Jornadas de Direito da Saúde do CNJ, nas demandas de usuários do Sistema Único de Saúde – SUS por acesso a ações e serviços de saúde eletivos previstos nas políticas públicas, considera-se excessiva a espera do paciente por tempo superior a 180 (cento e oitenta) dias para cirurgias e tratamentos. No caso, a solicitação foi inserida no sistema do SUS em 24/05/2022, com classificação de risco AMARELO – URGENTE, demonstrando que tanto o prazo de 60 (sessenta) dias, quanto o de 180 (cento e oitenta dias), se encontram ultrapassados.
3. Apesar de o procedimento indicado ser classificado como eletivo, o paciente possui neoplasia maligna da glândula tireoide e carcinoma papilar de tireoide com alto risco de recidiva, restando caracterizada a urgência, além das consequências previstas de sofrimento físico e psíquico, bem como de comprometimento de eficácia do tratamento, conforme consignado no relatório médico.
4. Os elementos do processo evidenciam a hipossuficiência do Recorrido, que realiza seu tratamento pelo Sistema Único de Saúde (SUS). É incontroverso que o seu estado de saúde é delicado e demanda intervenção do Judiciário; aguardar a prioridade clínica do sistema de regulação significa suprimir as chances de cura do Recorrido. Precedentes das Turmas Recursais: Acórdãos 1434142, 1615052, 1331598.
5. Recurso do Distrito Federal CONHECIDO e NÃO PROVIDO, mantendo-se a sentença por seus próprios fundamentos. Sem custas, em decorrência da isenção legal. Sem honorários advocatícios, por ausência de contrarrazões.